Tribunal: TJMT
Processo: 1031100-54.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031100-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- O Poder Judiciário pode, na análise do mérito administrativo, observar e reajustar condutas incompatíveis com os princípios regidos pela Constituição Federal, como a redução de montante cominatório, desde que este não se enquadre nos, princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2 - O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe os elementos que devem ser adotados para a estipulação da multa administrativa, e se evidenciado a injusta valoração, o patamar deve ser reduzido, por violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade, todos previstos na Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Antecipação de Tutela
,
n. 1031100-54.2017.8.11.0041,

movida pela

Energisa Mato Grosso Distribuidora de energia S.A,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
para determinar a redução do
quantum
da multa aplicada ao autor R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para ser cobrado R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Via de consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Condenou, ainda, as partes, proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, c/c artigo 86 do CPC.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
se insurge contra a sentença, no que se refere a redução da multa, alegando que o juízo
a quo
reduziu a multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Aduz que, a multa
questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infrações às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição, não sendo excessiva, mas apenas justa.

Nesse contexto, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença, restabelecendo a multa aplicada pelo PROCON, no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (ID. 84247492), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. ID. 114336952).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Antecipação de Tutela
,
n. 1031100-54.2017.8.11.0041,

movida pela

Energisa Mato Grosso Distribuidora de energia S.A, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
para determinar a redução do
quantum
da multa aplicada ao autor, para que seja cobrado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Via de consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Condenou, ainda,
as partes
proporcionalmente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Extrai-se dos autos que,
a requerente pleiteia por meio da concessão da tutela de urgência suspender a exigibilidade da dívida resultante da multa aplicada nos autos do processo administrativo (FA) n.º 0115-034.395-1, decorrente da reclamação movida pelo Consumidor Luciano Turek, junto ao Procon/MT, a não inclusão do seu nome no CADIN e na dívida ativa, e, no mérito requer a anulação do processo administrativo para desconstituir a multa aplicada, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Consta que, realizada audiência junto ao PROCON/MT, em que a ENERGISA afirmou que não havia qualquer irregularidade na aferição do consumo de energia, bem como ofereceu ao consumidor proposta de parcelamento das faturas contestadas, sendo que, o C
onsumidor contestou as faturas nos valores de R$ 1.394,29 (mil trezentos e noventa e quatro reais vinte e nove centavos) e R$ 1.155,75, (mil cento e cinquenta e cinco reais setenta e cinco centavos), referentes à setembro e outubro/2015, emitidas pela autora, por inconformidade com o consumo inferido na Unidade Consumidora de sua residência.

Após provocação do Procon, a autora informou que na vistoria realizada
in loco
não foi constatada irregularidade, visto que o consumo de energia estava dentro dos parâmetros do consumidor, pugnou pelo parcelamento do débito, o que foi rechaçado pelo consumidor.

Na audiência de 12.2.2016, perante o Procon, a autora não pôde comparecer, diante disso, foi notificada para apresentar Defesa Escrita, atendida em 29/2/2016, requerendo nova audiência, em seguida foi proferida decisão pelo Procon com a aplicação de multa ao autor no valor de R$ 70.000,00, por infração a legislação consumerista.

O Juízo de Primeiro Grau, na data de 26-10-2020, proferiu sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir o quantum da multa aplicada pelo Procon, arbitrando o novo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a vantagem auferida e a gravidade da infração (Id.84247485).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à
proporcionalidade
da multa aplicada pelo Procon.

Já é pacífico o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário avaliar o acerto, ou desacerto da decisão. Todavia, é cabível a avaliação de eventual infringência aos princípios constitucionais da
proporcionalidade
e
razoabilidade
, pois o respeito aos preceitos constitucionais é obrigatório a todos os procedimentos, seja judicial ou administrativo.

Dessa forma, avaliar se a multa foi fixada em patamar proporcional e razoável, é valer o que dispõe a Constituição Federal.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
MULTA APLICADA PELO PROCON
– PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS –
MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.
A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.
É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021). (destaquei)

O Estado apelante afirmou que a multa estaria de acordo com os aludidos princípios no montante fixado e, como é cediço, as multas administrativas devem ser fixadas sob a observância do que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, desta forma, confira-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Verifica-se, então, que são três elementos principais que devem ser levados em consideração:

1)

a gravidade da infração;

2)

a vantagem auferida; e,

3)

a condição econômica do fornecedor.

A multa foi aplicada pelo processo administrativo nº
0115-034.395-1,
no valor originário de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e o processo administrativo supramencionado originou-se de reclamação
movida pelo Consumidor Luciano Turek, junto ao Procon/MT,
o qual
contestou os valores de R$ 1.394,29 (hum mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos) e R$ 1.155,75 (hum mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) cobrados nas faturas de setembro/2015 e outubro/2015, respectivamente, sob o argumento de que estes supostamente não refletiriam o real consumo de sua residência - Unidade Consumidora (“UC”) nº 21995576.

A multa não foi aplicada de maneira arbitrária, mas, entendo que foi desproporcional, havendo, portanto, excesso de execução, porquanto decorreu por descumprimento de norma consumerista.

O Juízo de Primeiro Grau, na data de 26-10-2020, proferiu sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
reduzir o quantum da multa aplicada pelo Procon, arbitrando o novo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a vantagem auferida e a gravidade da infração (Id.84247485).

Ademais, a multa possui caráter punitivo-pedagógico.

A prática deve ser combatida, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, desta forma, a multa é válida, entretanto, é certo que a minoração foi justa e coerente.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITOS AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – COMINAÇÃO ADMINISTRATIVA EM PATAMAR JUSTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENAÇÃO DA CONDENAÇÃO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – o Poder Judiciário pode, na análise do mérito administrativo, observar e reajustar condutas incompatíveis com os princípios regidos pela Constituição Federal, como a redução de montante cominatório, desde que este não se enquadre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2 – O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe os elementos que devem ser adotados para a estipulação da multa administrativa, e se evidenciado a injusta valoração, o patamar deve ser reduzido, por violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, todos previstos na Constituição Federal.

3 – Nos casos em que há a sucumbência mínima do pedido por uma das partes, este não deve suportar a condenação dos honorários advocatícios, em razão do que prevê o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(N.U 0019475-45.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/3/2022, publicado no DJE 18/4/2022)

Dessa forma, concorda-se, inclusive, com o próprio patamar fixado pelo Magistrado Singular R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou seja, não há necessidade de retoque quanto a este fator.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
mantendo incólume a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022